Tribunal: TJMT
Processo: 1002780-66.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
EMENTA:
SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO PARA CONCESSÃO DA COBERTURA – INFORMAÇÃO EXPRESSA NA APÓLICE DE SEGURO – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não há que se falar em ilegalidade da negativa de cobertura securitária, quando não preenchidos os requisitos contratuais pelo contratante para concessão da modalidade Desemprego Involuntário, conforme expresso na apólice do seguro prestamista contratado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002780-66.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JULIANE MACIEL COELHO - CPF: 321.265.278-08 (RECORRIDO), MANOELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.282.111-43 (ADVOGADO), BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES - CPF: 048.001.791-30 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRENTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0208-00 (RECORRENTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021